Tribunal: TJES
Processo: 5025703-59.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025703-59.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICK VEICULOS LTDA e outros
RECORRIDO: MARIA ADNA CAROLINE SANTOS DE GOIS e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS DE AMBAS AS PARTES. NEGÓCIO JURÍDICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. NECESSIDADE DE REPAROS. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE DA PARTE REQUERIDA. DANOS MATERIAIS MANTIDOS (R$ 3.425,00), CONFORME PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. DANOS MORAIS QUE NÃO COMPORTAM MAJORAÇÃO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
(R$ 2.000,00). RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5025703-59.2024.8.08.0048

Recorrentes: MARIA ADNA CAROLINE SANTOS DE GOIS e PATRICK VEICULOS LTDA

Recorridos: PATRICK VEICULOS LTDA e MARIA ADNA CAROLINE SANTOS DE GOIS

Relator:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Inicialmente, entendo que o Recurso Inominado apresentado pelo recorrente
PATRICK VEICULOS LTDA
não deve ser conhecido, por ausência de um dos pressupostos de admissibilidade.

Explico.

Ao compulsar os autos, nota-se que o reclamo foi interposto no dia 17/10/2024 (id. 11023092), com certidão cartorária de tempestividade do recurso e ausência de preparo recursal (id. 11023093).

Posteriormente, a comprovação do preparo do recurso somente foi efetuada em 18/11/2024 (id. 11023105), ou seja, fora do prazo legalmente previsto (48h).

E como é cediço, o art. 42, §1°, da Lei n° 9099/95 estabelece que o preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas subsequentes à sua interposição, sob pena de deserção.

À luz do Enunciado nº 80, do FONAJE, “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)”.

Assim também diz o Enunciado nº 3 das Turmas Recursais do Espírito Santo, “conta-se minuto a minuto o prazo de quarenta e oito horas para comprovação do preparo, previsto no § 1º do art. 42 da lei 9.099/95”.

Dessa forma, deve o Recurso Inominado interposto por
PATRICK VEICULOS LTDA
ser considerado deserto, restando prejudicado seu conhecimento pelo não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Noutro giro, o Recurso Inominado interposto por
MARIA ADNA CAROLINE SANTOS DE GOIS
deve ser conhecido.

E por entender que a referida parte faz jus à gratuidade de justiça,
defiro a ela a referida benesse
.

Ressalto, nesse particular, que entendeu o magistrado sentenciante que a parte autora logrou êxito na comprovação do vício oculto existente no veículo adquirido junto à empresa requerida, razão pela qual julgou parcialmente procedente o pleito autoral, com a condenação do requerido ao pagamento de danos materiais (R$ 3.425,00) e morais (R$ 2.000,00).

Irresignada, a parte recorrente apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece parcial reforma, com a condenação da parte requerida ao pagamento do alegado prejuízo material em sua integralidade (R$ 9.864,00 – conforme comprovantes de pagamento colacionados aos autos) e majoração do
quantum
estabelecido a título de danos extrapatrimoniais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na situação em apreço, diante do não conhecimento do recurso inominado da parte requerida em decorrência de sua deserção, restou incontroverso o aludido vício oculto no veículo adquirido pela autora.

Quanto aos alegados prejuízos materiais, tenho que a sentença deve ser mantida, pois a requerente/recorrente não logrou êxito na comprovação da integralidade dos danos materiais suportados, pois
“[...]
os comprovantes de pagamento juntados pela autora não são suficientes à demonstração do dano na extensão postulada (R$
9.864,00), pois a autora se restringiu a juntar comprovantes de transferências para pessoas sem indicar a pertinência de parte dessas transferências
, não se sabe quem seria “Aline Soares Gomes”, nem de “Felipe Augusto Machado de Souza” [...] considerando apenas as transferências no importe de R$ 3.425,00 (três mil quatrocentos e vinte e cinco reais), para o mecânico Geovani Sena e para Retifica São Francisco”
(id. 11023089, negritei).

Finalizando,
sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 2.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado irrisório, razão pela qual não comporta majoração.

Diante do exposto e nos termos da fundamentação supra:

1.
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
PATRICK VEICULOS LTDA
, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC;

2.
NEGO PROVIMENTO
ao reclamo ajuizado por
MARIA ADNA CAROLINE SANTOS DE GOIS
, mantendo incólume a sentença aqui vergastada.

Custas,
pro rata
, pelos recorrentes.

Condeno-os, ainda e na mesma proporção estabelecida para as custas, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade em relação a MARIA ADNA CAROLINE SANTOS DE GOIS, por ser beneficiária da AJG.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

[1]
Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

[2]
ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)